Tribunal: TJMT
Processo: 1003301-51.2016.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003301-51.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR DE SA ROBERTO - CPF: 025.445.211-63 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS registrado(a) civilmente como EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), GILMAR DE SA ROBERTO - CPF: 025.445.211-63 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TERMO
AD QUEM
. INGRESSO POSTERIOR DO SERVIDOR. LIQUIDAÇÃO ZERO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, em fase de liquidação de sentença, julgou extinta a liquidação por inexistência de valores devidos a título de diferenças de URV (“liquidação zero”), declarou extinto o processo com resolução de mérito. O recorrente sustenta que o cargo ocupado foi criado antes da Lei no 8.880/1994, requereu a homologação de laudo pericial que apontou defasagem remuneratória. O recorrido alega prescrição e afirma que houve reestruturação da carreira em 1999, com absorção de eventuais perdas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a prescrição na fase de liquidação de sentença; (ii) estabelecer se servidor que ingressou após a reestruturação da carreira faz jus a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rediscussão da prescrição em fase de liquidação é vedada, em respeito à coisa julgada material e à segurança jurídica, nos termos dos arts. 502 e 509, § 4o, do CPC.

4.

A competência dos Juizados Especiais é mantida, em razão da vinculação entre as fases de conhecimento e execução, conforme definido pelo TJMT em IRDR.

5.

O STF, no Tema 5, fixa que o direito às diferenças de URV cessa com a reestruturação da carreira, que absorve eventuais perdas remuneratórias.

6.

A sentença de conhecimento estabelece expressamente como termo final (ad quem) a data da reestruturação da carreira dos servidores municipais.

7.

A Lei Municipal no 568/1999 promoveu a reestruturação da carreira, constitui o marco final para apuração de diferenças salariais, como consta na sentença. E inexiste de prova nos autos de ter havido defasagem salarial do cargo exercido pelo autor em razão da conversão da URV.

8.

O recorrente ingressou no serviço público apenas em 2006, após a reestruturação, aderiu a regime remuneratório já recomposto, inexistindo prejuízo pessoal decorrente da conversão da URV.

9.

O direito à recomposição não é perpétuo e não alcança servidores que não sofreram a perda remuneratória.

10.

A liquidação que apura saldo zero não viola a coisa julgada, pois concretiza a apuração do “quantum debeatur” conforme os limites fixados na sentença.

11.

O laudo pericial não observa a metodologia do art. 22 da Lei no 8.880/1994, apurando diferença decorrente de inflação e não de erro de conversão.

12.

A prescrição quinquenal, considerada na sentença, afasta qualquer pretensão posterior a 2011, sendo que o termo final do direito ocorreu em 1999.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

O direito às diferenças decorrentes da conversão da URV extingue-se com a reestruturação da carreira que absorve eventuais perdas remuneratórias, como estabelecido na sentença.

2.

Servidor que ingressa no cargo após a reestruturação não faz jus à recomposição de perdas anteriores, por inexistência de prejuízo pessoal.

3.

É vedada a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada na fase de liquidação de sentença.

4.

A apuração de “liquidação zero” é compatível com sentença que fixa termo “ad quem” e reconhece direito condicionado à demonstração de prejuízo efetivo e

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis
”,
JULGO EXTINTA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV, configurando-se a denominada "LIQUIDAÇÃO ZERO". Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro nos arts. 487, I, e 509 do Código de Processo Civil”.

Nas razões recursais, o Autor, ora Recorrente, argumenta que o cargo de “operário braçal” foi criado pelo Reclamado mediante a Lei n. 295/1993, ou seja, antes da edição da Lei n. 8.880/1994, de modo que deve ser analisada a defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja homologada a perícia contábil que atestou a defasagem.

O Município Reclamado, em suas contrarrazões recursais, arguiu prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, sustenta que o cargo público ocupado pelo Recorrente foi criado pela Lei no 568/99, bem como que por meio da citada lei foram extintos todos os cargos pré-existentes e os servidores que os ocupavam foram reenquadrados e, por consequência, foi criado o novo quadro de cargos do Município de Sinop. Logo, não se pode indenizar eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda se o cargo público ocupado foi criado após a entrada em vigor da Lei n. 8.880/1994. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

JUIZ RELATOR: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Recurso Inominado:

1003301-51.2016.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente:

Gilmar de Sa Roberto

Recorrido:

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Colendos Pares;

No que tange à prejudicial de mérito de prescrição, como o presente feito está na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, em observância ao princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do CPC. Por isso, em respeito à coisa julgada material, rejeito da prejudicial de mérito da prescrição.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos Pares;

Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial, o presente recurso está tramitando na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, conforme despacho proferido pelo Relator que determinou a remessa à Turma Recursal na fase de conhecimento.

Portanto, se na fase de conhecimento foi atribuída a competência da matéria aos Juizados Especiais, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, via de consequência, a competência para análise e julgamento do presente recurso é desta Turma Recursal. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que declarou a "liquidação zero" em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o servidor Recorrente, tendo tomado posse em seu cargo no ano de 2006, não faz jus a diferenças salariais oriundas da conversão da URV em 1994, uma vez que a reestruturação da carreira, ocorrida em 1999, já teria absorvido qualquer eventual defasagem.

É fato incontroverso que o cargo ocupado pelo Recorrente foi criado pela Lei Municipal no 295/1993, ou seja, em data anterior à edição da Lei no 8.880/1994 (Lei da URV). Tal fato, em um primeiro momento, legitimaria a análise de eventual perda remuneratória do cargo em si.

Contudo, a questão central para o deslinde da causa não é a data de criação do cargo, mas sim o limite temporal do direito à recomposição, bem como o que restou decidido na sentença.

Não há prova nos autos de ter havido defasagem do vencimento do cargo exercido pelo autor decorrente da conversão em URV.

O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema 5), fixou a seguinte tese jurídica:

TEMA no 5:

I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II -
O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
”

Desta forma, o excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu um
termo ad quem
para o direito à percepção das diferenças de URV, qual seja, a data em que uma lei posterior promoveu a reestruturação da carreira, criando novas tabelas de vencimentos e, por consequência, absorvendo as perdas passadas. O direito à diferença, portanto, não é perpétuo (
ad aeternum
).

A sentença prolatada na fase de conhecimento delineou essa limitação, conforme se vê da parte dispositiva abaixo transcrita:

““Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração,
“ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”
; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c)
CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação
; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015”.

Ou seja, foi reconhecido o direito em favor do autor à percepção de eventual diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), sendo fixado como termo “ad quem” a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais, nos termos do Tema 5/STF.

E a sentença prolatada na fase de liquidação aplicou o termo “ad quem” corretamente ao identificar a
Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999
, como o diploma legal que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais.

O ponto fulcral, que define o desprovimento do presente recurso, é a data de ingresso do Recorrente no serviço público. Conforme consta na petição inicial e é incontroverso nos autos, o autor tomou posse no cargo de Operário Braçal em
07 de julho de 2006
.

Ora, se a sentença, que é o título executivo, fixou o termo
ad quem
, para fins de recebimento diferenças salariais, a data que ocorreu a reestruturação da carreira dos servidores municipais, na fase de cumprimento não há como reconhecer a existência de direito de receber diferenças salariais após a vigência da lei que estruturou a carreira dos servidores municipais.

O argumento de que "a perda remuneratória se refere ao cargo e não ao servidor" é verdadeiro apenas em parte. O direito está atrelado ao cargo, mas se extingue com o marco temporal, qual seja a reestruturação da carreira, estabelecido na sentença. A partir desse marco, o cargo passa a ter uma nova realidade remuneratória. Quem ingressa após essa data, adere a essa nova realidade, não pode pleitear uma recomposição de perda que, para si, jamais existiu.

Em outras palavras, o Recorrente não pode buscar a reparação de uma perda que não sofreu. Seu vencimento inicial, em 2006, foi fixado com base na legislação então vigente (pós-reestruturação), não havendo que se falar em defasagem oriunda de um evento econômico ocorrido doze anos antes e cuja recomposição já havia sido limitada por lei municipal de 1999.

Dessa forma, se a lei que reestruturou a carreira é de 1999, e o Recorrente ingressou no quadro de servidores apenas em 2006, não deve ser reconhecido que tenha sofrido prejuízo financeiro decorrente da conversão monetária ocorrida em 1994. Quando de sua posse, a estrutura remuneratória de seu cargo já estava regida por um novo paradigma legal, que, por presunção, já havia corrigido e incorporado quaisquer perdas pretéritas, pois a sentença estabeleceu o termo
ad quem
.

Nesse sentido, a sentença que reconheceu a "liquidação zero" não ofende a coisa julgada formada na fase de conhecimento. A primeira decisão apenas reconheceu o direito em tese, condicionado à apuração de um valor devido na fase de liquidação. A segunda, ao realizar essa apuração, constatou, acertadamente, que o
quantum debeatur
é zero, diante da situação fática específica do autor.

Por fim, em relação à pretensão de homologação do laudo pericial, vê-se que a metodologia adotada no caso concreto pelo perito judicial, é dissociado da metodologia estabelecida no artigo 22 da Lei Federal no 8.880/1994, o que culminou na produção de resultado que não reflete a realidade remuneratória efetivamente vivenciada pelo servidor.

A diferença apontada no laudo é decorrente de corrosão inflacionária e não de erro de conversão, razão pela qual não comprova perda indenizável quando a metodologia legal do artigo acima citado não é rigorosamente observada.

Deste modo, restou demonstrado que a carreira profissional que a Recorrente faz ou fazia parte, teve recomposição salarial com a finalidade específica de repor a perda da URV, de forma que realizado o cálculo da diferença a receber o resultado
é saldo zero.

Além disso, a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal em relação aos valores referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Como a presente ação foi ajuizado em 2016, a parte teria direito de receber eventuais diferenças a partir de 2011, mas em 1999, houve a reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, que foi o termo ad quem para recebimento de eventuais diferenças, como fixado na sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026